Tribunal: TJMT
Processo: 0015918-79.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015918-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNERARIA DOM BOSCO LTDA - EPP - CNPJ: 15.080.435/0001-60 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA - CNPJ: 03.786.738/0001-14 (APELANTE), FUNERARIA SANTA TEREZINHA LTDA - ME - CNPJ: 03.706.034/0001-94 (APELANTE), ELISANGELA PACHECO - ME - CNPJ: 23.532.267/0001-25 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
MATÉRIA JORNALÍSTICA
-
TÍTULO SENSACIONALISTA
-
INFORMAÇÕES QUE DERAM ENSEJO A INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
-
ANIMUS NARRANDI

-
DEVER DE INDENIZAR AFASTADO
-
PRECEDENTE DO STJ
-
RECURSO DESPROVIDO.

“
[...]

se a notícia limitou-se a tecer comentários, ainda que críticos, atribuindo a fatos concretamente imputados, por terceira pessoa, estas identificadas e referidas como as autoras das informações divulgadas (animus narrandi/criticandi), inclusive ante episódios que renderam a instauração de procedimento de investigação, como é o caso dos autos, daí porque deve ser afastada a responsabilização civil da empresa que veiculou a matéria, por se tratar de exercício regular do direito de informar (liberdade de imprensa), bem como do acesso ao público destinatário da informação. [...]”. (REsp 738.793/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 08/03/2016)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Funerária Dom Bosco Ltda. e Outras
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
Elisangela Pacheco ME
(
Muvuca Popular)
, que julgou improcedente o pedido, condenando-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Nas razões de recurso, as apelantes sustentam que a apelada veiculou em seu site de notícias Muvuca Popular, no dia 28 de abril de 2016, matéria que extrapola os dados técnicos da investigação do Ministério Público, sendo as narrativas de ordem sensacionalista, para auferir audiência com dados inverídicos.

Aduz que o grande problema da reportagem está no título - “Máfia das Funerárias” - que transmite ao leitor a prática de organização criminosa, de ordem sensacionalista, o qual qualifica abuso do direito de informar, configurando verdadeiro ato atentatório à moralidade e idoneidade das funerárias perante os consumidores e a sociedade de forma geral.

Pugna pelo provimento do recurso, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e restabelecimento da liminar anteriormente concedida, para retirar/substituir o termo “Máfia” da matéria em questão.

Contrarrazões apresentada no Id. 34972969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretendem as recorrentes a reforma da sentença, a fim de que sejam compensadas pelos prejuízos imateriais alegadamente causados por divulgação de informações a seu respeito em matéria jornalística sensacionalista, que teriam violado seu direito à honra.

Para tanto, aduzem que a matéria publicada extrapola os dados técnicos de investigação do Ministério Público, principalmente ao utilizar o título “Máfia das Funerárias”, que é um adjetivo pejorativo para organização criminosa, desviando-se do dever de noticiar fatos verdadeiros.

O recurso não comporta provimento.

É que, na hipótese, pela forma com que a matéria jornalística foi veiculada, não
se verifica
cunho sensacionalista ou intenção de valer
-
se de situação

inverídica.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
, o termo “Máfia das Funerárias” não significa tendenciosidade ou malícia informativa, apenas se mostra como uma forma de despertar a curiosidade dos leitores.

Ademais, ressalta-se que a
matéria jornalística publicada se reportou aos

fatos investigados na época, pelo Ministério Público, e o termo “máfia das funerárias” foi utilizado nas declarações do vereador Juca do Guaraná Filho (PTdoB) (Id. 34971492), que, a propósito, foram veiculadas não só pelo jornal da apelada Muvuca Popular, como também por outros jornais, como midianews.com.br; folhamax.com; etc.

Portanto, compulsando os autos, depreende-se que não procedem as alegações

autorais de que houve abusividade da reportagem, não tendo

sido extrapolado o direito de veicular as informações que são de interesse público.

Desse modo, entendo que as apelantes não lograram comprovar fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Logo, descabido
o pleito indenizatório.

Ademais, impende ressaltar, ainda, que em se tratando de investigação realizada pelo Ministério Público, o que prevalece é o interesse público e, por consequência, também o interesse jornalístico. Sendo certo que a divulgação de fatos de notório interesse público pela imprensa não é fator causador, por si só, de mácula à imagem dos envolvidos.

Frise-se que a liberdade de informação de veículo de imprensa não deve ser tolhida, em princípio, a não ser que haja abuso ou desvio.

Sobre o termo “Máfia das Funerárias” intitulada na matéria, não configura conduta ilícita, sendo incapaz de dar azo à pretendida indenização.

A propósito, em situação semelhante, o Ministro Luis Felipe Salomão, em decisão unipessoal, nos autos do REsp n. 1.586.380 DF, explica que muitas vezes a imprensa divulga notícias tendenciosas, com acréscimo de adjetivos capazes de atingir a honra das pessoas, no entanto, a divulgação dos fatos ocorridos, sem que se possa extrair a intenção de lesar ou prejudicar qualquer pessoa não configura abuso, a ensejar a reparação pecuniária, sendo necessário demonstrar a intenção do veículo de comunicação de injuriar ou difamar a pessoa, ofendendo-lhe a honra e a moral. (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 09/04/2019). Situação esta, que não se verifica na hipótese.

Assim, se a matéria apenas narrou os fatos ocorridos, resta afastada a ofensa à dignidade e honra das ora apelantes, conforme a orientação firmada pela jurisprudência do STJ, vejamos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS EM VIRTUDE DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM REVISTA
- INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA DA RÉ -
RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - ABORDAGEM DA MATÉRIA INSERTA NOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
- RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Hipótese: Trata-se de ação condenatória julgada procedente pelas instâncias ordinárias para condenar a requerida ao pagamento de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), a título de danos extrapatrimoniais experimentados pelo autor da demanda em razão de matéria jornalística publicada em revista. 1. A análise da pretensão recursal referente ao julgamento antecipado da lide e a necessidade de produção de outras provas para o deslinde da controvérsia demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência esta vedada na instância especial. Incidência da Súmula n. 7 desta Corte. 2. A matéria relativa aos artigos 369 e 384 do Código de Processo Civil não fora discutida pelo Tribunal de origem, ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, carecendo do requisito do prequestionamento. Súmula 211 do STJ. 3. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 98 deste Tribunal. 4. No que diz respeito à violação dos dispositivos da Lei de Imprensa, em que pese declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130/DF, esta Corte tem autorizado o conhecimento do recurso especial, a fim de analisar a tese de inexistência de responsabilidade civil e a quantificação da indenização arbitrada. Precedentes. 4.1. O teor da notícia é fato incontroverso nos autos, portanto proceder a sua análise e o seu devido enquadramento no sistema normativo, a fim de obter determinada consequência jurídica (procedência ou improcedência do pedido), é tarefa compatível com a natureza excepcional do recurso especial, a qual não se confunde com o reexame de provas. Para o deslinde do feito mostra-se dispensável a reapreciação do conjunto fático-probatório, bastando a valoração de fatos consignados pelo órgão julgador, atribuindo-lhes o correto valor jurídico, portanto, descabida a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ. 4.2.
O mérito do recurso especial coloca em confronto a liberdade de imprensa (animus narrandi e criticandi) e os direitos da personalidade. 4.2.1. A ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto, encontrando limitações, tais como o compromisso com a veracidade da informação. Contudo, tal limitação não exige prova inequívoca da verdade dos fatos objeto da reportagem. Esta Corte tem reconhecido uma margem tolerável de inexatidão na notícia, a fim de garantir a ampla liberdade de expressão jornalística. Precedentes. 4.2.2. Não se olvida, também, o fator limitador da liberdade de informação lastrado na preservação dos direitos da personalidade, nestes incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade. Assim, a vedação está na veiculação de críticas com a intenção de difamar, injuriar ou caluniar. 4.2.3. Da notícia veiculada, muito embora aluda a fatos graves, não se vislumbra outro ânimo que não o narrativo, visto que a reportagem se limita a afirmar que o recorrido estaria sendo "investigado" pelas condutas tipificadas como crime ali descritas, o que, efetivamente, não se distancia do dever de veracidade, porquanto incontroversa a existência de procedimento investigativo. 4.3. A forma que fora realizada a abordagem na matéria jornalística ora questionada está inserta nos limites da liberdade de expressão jornalística assegurada pela Constituição da República, a qual deve prevalecer quando em conflito com os direitos da personalidade, especialmente quando se trata de informações relativas à agente público.
4.4. É sabido que quando se está diante de pessoas que ocupam cargos públicos, sobretudo aquelas que atuam como agentes do Estado, como é o caso dos autos, prevalece o entendimento de que há uma ampliação da liberdade de informação jornalística e, desse modo, uma adequação, dentro do razoável, daqueles direitos de personalidade. 4.5.
Com efeito, se a notícia limitou-se a tecer comentários, ainda que críticos, atribuindo a fatos concretamente imputados, por terceira pessoa, estas identificadas e referidas como as autoras das informações divulgadas (animus narrandi/criticandi), inclusive ante episódios que renderam a instauração de procedimento de investigação, como é o caso dos autos, daí porque deve ser afastada a responsabilização civil da empresa que veiculou a matéria, por se tratar de exercício regular do direito de informar (liberdade de imprensa), bem como do acesso ao público destinatário da informação.
5. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido veiculado na demanda e afastar a multa imposta em sede de embargos de declaração (art. 538, parágrafo único, CPC).” (REsp 738.793/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 08/03/2016)
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020